Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007948-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), JOANIL DA SILVA FONTES - CPF: 616.288.751-00 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE ARBITRA HONORÁRIOS PERICIAIS EM PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 465, § 3o, DO CPC. ARBITRAMENTO EM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL, DE ACORDO COM A QUALIFICAÇÃO DO EXPERT, COMPLEXIDADE DA DILIGÊNCIA, TEMPO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO E DESPESAS INERENTES AO ENCARGO. PERÍCIA DESPROVIDA DE COMPLEXIDADE ACENTUADA. VALOR FIXADO EM DESCOMPASSO COM A RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXCESSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR USUALMENTE ADOTADO EM CASOS ANÁLOGOS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais da parte ré, e os fixou em R$ 7.000,00.

2. O agravante sustenta que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional à natureza da perícia, e requer sua redução para R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se o valor arbitrado a título de honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 465, § 3o, do CPC, os honorários periciais devem ser arbitrados em valor justo e razoável, conforme qualificação do perito, da complexidade da diligência, do tempo estimado para sua realização e das despesas inerentes ao encargo.

5. No caso, a prova técnica determinada não ostenta complexidade acentuada, nem demanda tempo excessivo para sua elaboração ou assunção de custos expressivos.

6. O montante de R$ 7.000,00 se mostra excessivo diante da natureza da perícia, impondo-se sua redução para R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O arbitramento dos honorários periciais deve observar a qualificação do
expert
, a complexidade da diligência, o tempo estimado para sua realização e as despesas inerentes ao encargo, nos termos do art. 465, § 3o, do CPC. 2. Em ação revisional de contrato bancário, não demonstrada especial complexidade da perícia contábil, mostra-se excessiva a fixação de honorários periciais em patamar desproporcional, sendo cabível sua redução para valor compatível com os parâmetros de razoabilidade e com a jurisprudência do Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1039703-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, pub. 18.02.2026; TJMT, AI no 1021679-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025, pub. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na Ação de revisional de contrato bancário contrato no 1002436-14.2023.8.11.0005, ajuizada por JOANIL DA SILVA FONTES.

A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela ré, afastando a alegação de ausência de complexidade da perícia, e fixou os honorários periciais no valor intermediário de R$ 7.000,00 (id. 348781366).

O agravante

sustenta, em síntese, a inadequação do valor fixado a título de honorários periciais, ao argumento que não observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo porque a prova pericial não foi por ela requerida.

Requer o provimento do recurso para deferir a redução do valor dos honorários periciais arbitrados, para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 348781365).

A tutela recursal foi indeferida (id. 350109897).

O agravado requer o não provimento do recurso (id. 355730352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O art. 465, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que, após a manifestação do perito e das partes, caberá ao juiz arbitrar os honorários periciais, os quais devem ser fixados em valor justo e razoável, à luz da qualificação do expert, da complexidade da diligência, do tempo estimado para sua realização e das despesas a ela inerentes.

No caso, a perícia não é complexa, nem exige tempo excessivo para sua realização ou a assunção de custos expressivos.

Desse modo, forçoso concluir que os honorários periciais fixados pelo Juízo, no montante de R$ 7.000,00, mostram-se excessivos, impondo-se sua redução para R$ 3.000,00, em observância aos parâmetros adotados por este Tribunal

Vejamos os precedentes:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Cláusulas Contratuais. Contrato Bancário. Fixação de Honorários Periciais. Critérios de Razoabilidade e Proporcionalidade. Redução. Recurso Parcialmente Provido. [...]

III. Razões de decidir

[...]

4. A fixação dos honorários deve observar os critérios da razoabilidade, não se justificando valor superior ao usualmente arbitrado em casos análogos, especialmente quando a perícia não apresenta complexidade excepcional, como na hipótese dos autos.

5. Precedentes indicam que o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado à remuneração do perito, considerando a simplicidade da questão.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido. Redução dos honorários periciais de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). [...]

(N.U 1039703-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. [...]

A perícia contábil, ainda que envolva análise de contrato bancário e verificação de taxas aplicadas, exige conhecimento e responsabilidade profissional, justificando o valor arbitrado.

O valor de R$ 1.900,00 mostrou-se compatível, no caso concreto, com o serviço a ser prestado, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]

(N.U 1021679-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento, para reformar a decisão e fixar os honorários periciais no valor de R$ 3.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026